Tribunal: TRF3
Processo: 5003586-78.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1043/1327)

5003586-78.2018.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003586-78.2018.4.03.6120

RELATOR: AUDREY GASPARINI

ESPOLIO: ELIAS DONIZETI QUINTINO

APELANTE: AMELIA SOLENI DOS SANTOS QUINTINO, ESPÓLIO DE ELIAS DONIZETI QUINTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO GILBERTO CAPORUSSO - SP367698-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO LUIZ CAROSIO - SP45254-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUREA LIMA DE OLIVEIRA CAROSIO - SP114382-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, SIDNEIA APARECIDA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951-A

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ART. 178, II, DO CC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconheceu a decadência do direito de anular “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Quitado, com Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com Recursos do SBPE no âmbito do SFH”, firmado em 07/06/2013. Os autores alegam vício de consentimento decorrente de fraude praticada por familiar, sustentando que assinaram o contrato sem plena ciência de seu conteúdo, o que culminou na venda de seu imóvel à ré Sidnéia, com posterior consolidação da propriedade em favor da EMGEA. Requerem a anulação do contrato, afastando a decadência sob o argumento de que tomaram conhecimento da suposta fraude dentro dos quatro anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autores requerem a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo para a apuração do termo inicial do prazo de decadência, com a consideração da data em que tiveram ciência da violação de seu direito.

4. Tal teoria não é compatível com instituto da decadência, mas apenas com o da prescrição. Enquanto esta começa a correr a partir do surgimento de uma pretensão, decorrente da violação do direito (viés objetivo da teoria da actio nata) - ou do conhecimento dessa violação (viés subjetivo da mesma teoria), a depender do caso -, aquela corre a partir do nascimento do próprio direito.

5. Desse modo, o direito potestativo de pedir a anulação do contrato nasce tão logo seja ele celebrado, sem se verificar a ocorrência de qualquer violação a direito subjetivo, conforme dispõe o art. 178, II, do CC.

6. Ainda que se adotasse a tese dos apelantes, a autora declarou em boletim de ocorrência, em 07/02/2014, ter tomado conhecimento da venda do imóvel, de modo que, mesmo sob essa ótica, o prazo decadencial se encerraria em 07/02/2018, antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento conta-se da data da celebração do contrato, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

2. A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais, por se referir ao surgimento de pretensões, sujeitas à prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.817.602/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 27.6.2025; STJ, REsp 2.144.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.8.2024, DJe 22.8.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003586-78.2018.4.03.6120

RELATOR: AUDREY GASPARINI

ESPOLIO: ELIAS DONIZETI QUINTINO

APELANTE: AMELIA SOLENI DOS SANTOS QUINTINO, ESPÓLIO DE ELIAS DONIZETI QUINTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO GILBERTO CAPORUSSO - SP367698-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO LUIZ CAROSIO - SP45254-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUREA LIMA DE OLIVEIRA CAROSIO - SP114382-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, SIDNEIA APARECIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente formulado em face da CEF, da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS e de SIDNEIA APARECIDA DOS SANTOS, por meio da qual se pleiteou a suspensão de procedimento administrativo de leilão de bem imóvel. A inicial foi posteriormente aditada e os autores requereram a anulação da venda do imóvel objeto da matrícula 10.095, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guariba – São Paulo, feita à requerida Sidnéia Aparecida dos Santos, em razão de alegado vício de consentimento.

Narram que a ré Sidnéia, irmã da autora, compareceu à residência dos requerentes, alegando necessitar de R$ 10.000,00 para a realização de cirurgia renal. Afirmou que faria um empréstimo, solicitando, para tanto, que a irmã e o cunhado atuassem como garantidores, ocasião em que obteve seus documentos pessoais. Sidinéia levou à residência dos requerentes “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com Recursos do SBPE no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH”, já preenchido, e os autores, agindo de boa-fé e sem plena compreensão do conteúdo do ato, assinaram o instrumento, formalizando o negócio à noite e fora do ambiente bancário. Posteriormente, apuraram que tal narrativa consistia em fraude e que venderam seu bem imóvel a Sidnéia, que, por sua vez, alienou-o fiduciariamente à CEF, que cedeu o crédito à EMGEA. Em razão da ausência de pagamento do financiamento, a propriedade do imóvel foi consolidada em nome da EMGEA.

A sentença (ID 282238331) revogou a cautelar deferida e, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheceu a “decadência do direito da parte autora de anular o contrato Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel quitado, com Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com recursos do SBPE no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH (no 1.4444.0315884-5), firmado em 07/06/2013”. Condenou, ainda, os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, na proporção de um terço para cada réu, cuja exigibilidade restou suspensa, nos termos e prazos do artigo 98, § 3o, CPC.

Os autores apelam, requerendo a anulação do contrato, alegando a comprovação do vício de consentimento e a ausência de decurso do prazo decadencial, na medida em que tomaram conhecimento da suposta fraude dentro dos quatro anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID 282238333).

Com contrarrazões, subiram os autos.

A EMGEA regularizou sua representação processual em ID 353066572.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Antes que se discuta a existência ou não de comprovação do alegado vício de vontade, é preciso que se analise a questão prejudicial, relacionada à ocorrência da decadência do direito dos autores de anulação do contrato.

Os apelantes afirmam que a data correta e documentada nos autos em que tiveram ciência do contrato e de seus desdobramentos deve ser a data constante do recibo de pagamento emitido pelo advogado Rogério Aparecido Ligório Rosa, em 25 de julho de 2014, relativo a honorários cobrados para o ajuizamento da necessária ação anulatória (ID 282237239). Sendo esse o termo inicial, os autores teriam até 25/07/2018 para ajuizar a ação, não havendo que se falar em decadência. Em outras palavras, requerem a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo para a apuração do termo inicial do prazo de decadência, com a consideração da data em que tiveram ciência da violação de seu direito.

Tal teoria, porém, não é compatível com instituto da decadência, mas apenas com o da prescrição. Recordo que, enquanto a prescrição extingue a ação, a decadência extingue o próprio direito material potestativo. Desse modo, a primeira começa a correr a partir do surgimento de uma pretensão, decorrente da violação do direito (viés objetivo da teoria da actio nata) - ou do conhecimento dessa violação (viés subjetivo da mesma teoria), a depender do caso. Já a decadência corre a partir do nascimento do próprio direito.

Nesse sentido, cito a explicação de Sílvio de Salvo Venosa, comentando os ensinamentos de Câmara Leal sobre o tema:

Seguindo Câmara Leal, grande e saudoso monografista pátrio sobre o assunto, já estampamos o primeiro grande critério de distinção: a decadência extingue diretamente o direito, e com ele a ação que o protege, enquanto a prescrição extingue a ação, e com ela o direito que esta protege. A seguir, afirma o autor que o segundo critério reside no momento do início da decadência e no momento do início da prescrição: a decadência começa a correr, como prazo extintivo, desde o momento em que o direito nasce, enquanto a prescrição não tem seu início com o nascimento do direito, mas a partir de sua violação, porque é nesse momento que nasce a ação contra a qual se volta a prescrição. Trata-se do decantado princípio da actio nata.

A terceira distinção reside na diversa natureza do direito que se extingue, pois a decadência supõe um direito que, embora nascido, “não se tornou efetivo pela falta de exercício; ao passo que a prescrição supõe um direito nascido e efetivo, mas que pereceu pela falta de proteção pela ação, contra a violação sofrida” (Leal, 1978:101).

(VENOSA, Sílvio de S. Direito Civil - Parte Geral - Vol. 1 - 25a Edição 2025. 25. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.485. ISBN 9786559776689. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776689/. Acesso em: 23 fev. 2026).

Desse modo, o direito potestativo de pedir a anulação do contrato nasce tão logo seja ele celebrado, sem se verificar a ocorrência de qualquer violação a direito subjetivo, o que somente seria relevante para a contagem do prazo prescricional.

Tanto é assim que o próprio art. 178, do CC, estabelece ser “de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico”.

No mesmo sentido, precedentes do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO OU RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. DESVALORIZAÇÃO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS DE FRAUDES NA GESTÃO DA COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO. IMPACTOS NEGATIVOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO LAVA-JATO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECADÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO ANULATÓRIA. RESCISÃO DO NEGÓCIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. INCONFORMISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CLÁUSULA ARBITRAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO (CC/2002, ART. 178, II). ACOLHIMENTO. PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

2. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, a cláusula compromissória invocada pela recorrente, prevista no art. 58 do Estatuto da entidade, vincula ao juízo arbitral tão somente as questões interna corporis da sociedade, não alcançando a demanda proposta, relativa à compra e venda de ações. A modificação desse entendimento demanda o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusula contratual, inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não há que se cogitar da competência do juízo arbitral, uma vez que a jurisdição estatal somente pode ser afastada quando expressamente pactuada a cláusula compromissória entre as partes, o que não é o caso dos autos. Inaplicabilidade do Princípio da Kompetenz-Kompetenz.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, à luz das afirmações deduzidas pela parte na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

5. Nos termos do art. 178, II, do Código Civil de 2002, o prazo decadencial para a anulação de negócio jurídico por erro, dolo ou fraude é de quatro anos, contados da data de sua realização. Nesse contexto, não há que se perquirir acerca da data da ciência do fato, sendo inaplicável, na hipótese, a teoria da actio nata.

Precedentes.

6. No caso dos autos, estando consignado no acórdão recorrido que os negócios jurídicos para os quais se busca a anulação foram firmados em 02/7/2008 e 1o/9/2010, e a ação ajuizada em 24/3/2015, é forçoso reconhecer que a pretensão de anulação dos negócios de compra de ações encontra-se fulminada pela decadência.

7. O pedido alternativo, de rescisão do negócio de compra e venda de ações por alegados prejuízos sofridos pelo acionista em razão de denúncias de fraudes e má gestão dos negócios da sociedade requerida, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, para além daqueles inerentes ao negócio, sendo necessária, para tanto, a realização da prova pericial requerida pelas partes.

8. Tratando-se de compra e venda de ações, a possibilidade de prejuízo é da natureza do próprio negócio, tendo em vista as oscilações naturais no valor de mercado dos títulos mobiliários.

Portanto, a rescisão do negócio somente se justifica diante da ocorrência de prejuízo excepcional e injustificado, devidamente demonstrado por quem o alega.

9. A rescisão do negócio de compra e venda de ações com base na presunção de excepcional prejuízo, sem a realização da prova pericial requerida pelas partes, caracteriza o cerceamento de defesa, fazendo-se necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos para que se prossiga na instrução do processo.

10. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.817.602/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 27/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO. DIREITO FORMATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. NATUREZA. PRAZO DECADENCIAL. VIÉS SUBJETIVO DA TEORIA DA ACTIO NATA. NÃO APLICÁVEL. NORMAS JURÍDICAS EXCEPCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. Ação rescisória, ajuizada em 24/3/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/5/2023 e concluso ao gabinete em 15/4/2024.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é aplicável o viés subjetivo da teoria da actio nata para definir o termo inicial do prazo para ajuizamento de ação rescisória fundada em dolo ou erro de fato.

3. A pretensão é o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. À pretensão de um sujeito ativo corresponde um dever de comportamento do sujeito passivo.

4. O direito formativo é o poder de alterar a esfera jurídica de outro sujeito da relação, que não pode se opor, pois se encontra em estado de sujeição.

5. As pretensões estão submetidas a prazos prescricionais; os direitos formativos com prazo de exercício fixado em lei estão submetidos a prazos decadenciais e os direitos formativos sem prazo de exercício fixado em lei devem ser considerados perpétuos.

6. De acordo com o viés objetivo da teoria da actio nata, regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, os prazos prescricionais se iniciam no exato momento do surgimento da pretensão.

Excepcionalmente, a jurisprudência desta Corte Superior, passou a admitir que, em determinadas hipóteses, o início dos prazos prescricionais deveria ocorrer a partir da ciência do nascimento da pretensão por seu titular, no que ficou conhecido como o viés subjetivo da teoria da actio nata.

7. Os prazos decadenciais, em regra, têm início no momento do nascimento do direito formativo exercitável ou, excepcionalmente, em algum outro momento que a lei expressamente indicar.

8. O prazo para ajuizamento de ação rescisória possui natureza decadencial, pois diz respeito ao exercício de um direito formativo, isto é, o direito de rescindir a decisão de mérito transitada em julgado.

9. A teoria da actio nata, por estar relacionada a direitos dos quais decorrem pretensões, não se aplica ao prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória, pois (a) o direito de rescindir possui natureza de direito formativo e não de pretensão e (b) a teoria foi desenvolvida tendo em mira o instituto da prescrição e não o da decadência, que possui regime jurídico próprio.

10. Os §§2o e 3o do art. 975 do CPC constituem normas jurídicas excepcionais, motivo pelo qual devem ser interpretados restritivamente, de modo que as hipóteses de ação rescisória fundadas em dolo e erro de fato devem ser reconduzidas à regra geral prevista no caput do art. 975 do CPC.

11. Na espécie, não merece reforma o acórdão recorrido, seja porque o viés subjetivo da teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais, seja porque as normas dos §§ 2o e 3o do art. 975 do CPC representam normas excepcionais e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente, não abarcando as ações rescisórias ajuizadas com fundamento no dolo ou erro de fato.

12. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.144.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Por fim, ainda que assim não fosse, verifico que a autora teve ciência do alegado vício de consentimento pelo menos desde 07/02/2014, quando registrou boletim de ocorrência, declarando ter tomado “conhecimento de que teria vendido sua casa à sua irmã” (ID 282237235). Desse modo, ainda que se adotasse a tese dos apelantes, o termo final do prazo decadencial seria em 07/02/2018, já tendo decaído, de qualquer maneira, o direito dos autores de anular o contrato.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ART. 178, II, DO CC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconheceu a decadência do direito de anular “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Quitado, com Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com Recursos do SBPE no âmbito do SFH”, firmado em 07/06/2013. Os autores alegam vício de consentimento decorrente de fraude praticada por familiar, sustentando que assinaram o contrato sem plena ciência de seu conteúdo, o que culminou na venda de seu imóvel à ré Sidnéia, com posterior consolidação da propriedade em favor da EMGEA. Requerem a anulação do contrato, afastando a decadência sob o argumento de que tomaram conhecimento da suposta fraude dentro dos quatro anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autores requerem a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo para a apuração do termo inicial do prazo de decadência, com a consideração da data em que tiveram ciência da violação de seu direito.

4. Tal teoria não é compatível com instituto da decadência, mas apenas com o da prescrição. Enquanto esta começa a correr a partir do surgimento de uma pretensão, decorrente da violação do direito (viés objetivo da teoria da actio nata) - ou do conhecimento dessa violação (viés subjetivo da mesma teoria), a depender do caso -, aquela corre a partir do nascimento do próprio direito.

5. Desse modo, o direito potestativo de pedir a anulação do contrato nasce tão logo seja ele celebrado, sem se verificar a ocorrência de qualquer violação a direito subjetivo, conforme dispõe o art. 178, II, do CC.

6. Ainda que se adotasse a tese dos apelantes, a autora declarou em boletim de ocorrência, em 07/02/2014, ter tomado conhecimento da venda do imóvel, de modo que, mesmo sob essa ótica, o prazo decadencial se encerraria em 07/02/2018, antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento conta-se da data da celebração do contrato, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

2. A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais, por se referir ao surgimento de pretensões, sujeitas à prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.817.602/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 27.6.2025; STJ, REsp 2.144.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.8.2024, DJe 22.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão